Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-17.2023.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001427-17.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEISE ROSA RIBEIRO LTDA - CNPJ: 13.516.453/0001-17 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (RECORRIDO), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001427-17.2023.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente:
DEISE ROSA RIBEIRO LTDA.

Recorrido:
PEDRO MAIA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ÁLBUM DE FORMATURA
PAGO E NÃO ENTREGUE -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANOS MATERIAIS - DEVIDO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

No caso, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a entrega do álbum de formatura adquirido pelo consumidor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

3.

Tentativa de solução do litígio na seara administrativa inexitosa.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 1.000,00
(mil reais).

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais em favor do reclamante, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, e ainda, determinou a restituição da importância de
R$ 400,00 (quatrocentos reais),
montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o recorrido alega que firmou contrato de prestação de serviços de cobertura fotográfica de eventos com a requerida, em razão da colação de grau que ocorreria no ano de 2019/2020, sendo que pagaria o valor de R$ 400,00 em 06 parcelas, com início em 08/04/2019 e termino em 08/10/2019, tendo adimplido totalmente a dívida.

Sustenta que, quando da entrega do álbum e estojo, verificou que os produtos eram divergentes dos modelos que havia escolhido previamente, assim como a quantidade inferior ao mínimo estabelecido no contrato, ocasião em que recusou o recebimento do produto e solicitou nova entrega. Afirma que o representante da requerida informou que o problema seria corrigido e, em ate 30 dias, entraria em contato novamente para realizar a entrega dos produtos corretos. Por fim, alega que passado o período informado, entrou em contato com a requerida solicitando a entrega dos produtos, contudo, até a presente data não houve resposta.

A requerida em sua defesa não comprova a entrega do produto, tão pouco a restituição do valor pago pelo álbum, apenas informa que tentou entregar o álbum o que não foi aceito pelo reclamante, fato esse não comprovado.

Oportuno, ainda, que o reclamante concluiu o curso em 2021, todavia já se passaram 2 (dois) anos e o álbum não foi entregue ao reclamante.

Com efeito, restou incontroverso nos autos a ausência de entrega do álbum, desse modo, a empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso se satisfaz pela simples verificação da não entrega do produto adquirido que já se encontrava quitado e a desídia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET.
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E CELULAR. PRODUTOS NÃO ENTREGUES
. ALEGAÇÃO DA FALTA DE DISPONIBILIDADE DO PRODUTO EM ESTOQUE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se os produtos adquiridos por meio de site de compra da Reclamada não foram entregues, mesmo depois de ter sido formulada reclamações administrativas, fato que configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
”
(N.U 1000430-04.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE
–SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000673-46.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).(destaquei).

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece parcial reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 1.000,00
(mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Quanto aos danos materiais, como bem salientado em sentença, são devidos, posto a ausência de reembolso por parte da reclamada dos valores pagos pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 1.000,00
(mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024